Tribunal: TJDFT
Processo: 0751757-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0751757-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BERNARDO JOFFILY, MARTA JOFFILY DE ALENCAR, RICARDO JOFFILY D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno (id no 22033276) interposto por BERNARDO JOFFILY e outros, em face de decisão de lavra da e. Desembargadora Fátima Rafael, proferida em regime de plantão (id no 22019109), que deferiu a antecipação de tutela recursal para suspender a reintegração de posse no Sítio Casa Flor, localizado na Rodovia DF no 150, Km 7, Fercal, Sobradinho/DF, com início agendado para o dia 9 de dezembro de 2020. Irresignada, a parte agravante aduz, em linhas gerais, que não houve o cumprimento de liminar anterior de reintegração de posse, agendada para o dia 9/12/2020, em razão da dificuldade no cumprimento, pela necessidade de agendamento e manifestação de diversos órgãos públicos. Relata que de forma diversa do noticiado pela Defensoria Pública no recurso interposto de que existem 500 famílias no local, está comprovado, por meio de documento emitido pela PMDF, a existência de 130 edificações no local, como cerca de 80 ocupantes. Repisa, nos termos já constantes dos autos de origem, que os invasores da propriedade dos agravantes são moradores da Vila Rabelo, localidade separada apenas pela BR, no qual permanecem durante o dia na propriedade do agravante e ao final da tarde retornam às suas residências. Afirma que os próprios réus juntaram nos autos os comprovantes de matrícula de seus filhos da escola local próxima, com a indicação de residência na Vila Rabelo. Discorre sobre a inexistência de risco social pois os invasores são pessoas que possuem residência nas proximidades e que, incitados pelos rumores falsos de loteamento de terra, forçaram a entrada no local em setembro deste ano, muito tempo após o início da pandemia, erguendo barracos onde sequer há pessoas morando, apenas para forçar uma situação de grilagem de terra particular. Argumenta no sentido de que a ausência de pronta intervenção na área poderá acarretar na consolidação da ocupação na área e irreversibilidade de qualquer medida judicial a ser tomada no curso deste processo. Aduz que demonstrou fartamente os requisitos autorizadores da concessão da medida de tutela de urgência, comprovando a existência de matrícula do imóvel em seu nome, bem como a posse velha sobre o bem (29 anos), não se justificando que, em razão de invasões recentes, suporte prejuízos sobre o seu direito constitucional de propriedade, beneficiando pessoas que, hipossuficientes ou não, não possuem o direito de invadirem em sua propriedade. Debate, ainda, a inaplicabilidade da Lei Distrital no 6.657/2020 ao caso em questão, porquanto está comprovada que a posse se iniciou após a declaração de emergência de saúde de importância internacional. Junta documentos para demonstrar a posse e propriedade do imóvel, requerendo, em caráter de urgência, o reestabelecimento da paz social, a fim de preservar a Carta Constitucional, coibindo-se práticas rotineiras de invasão de direitos e agressão à cidadania. Por conseguinte, requer a parte agravante o provimento do recurso, reconsiderando-se a decisão agravada. O agravo veio instruído com os documentos. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, recebo o recurso. Ao compulsar o caderno processual, verifico que analisei, por meio da Decisão de Id. 20677055, no bojo do Agravo de Instrumento de no 0746093-13.2020.8.07.0000, pedido realizado pelos agravados no sentido de revogar a decisão liminar que concedeu a reintegração de posse no imóvel em litígio. Pela pertinência da análise e visando, sobretudo, manter a coerência no que diz respeito a possibilidade de decisões conflitantes sobre o mesmo tema, peço vênia para transcrever a parte dispositiva daquela decisão: “Para fins da interposição do presente recurso, defiro a gratuidade de justiça aos agravantes. Pois bem. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que, aparentemente, as provas colacionadas não comprovam, de plano, as alegações postas à análise. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural. Ora, a questão afeta a incompetência do Juízo de origem, num primeiro plano de análise, sequer é materia a ser discutida em sede de agravo de instrumento uma vez que não consta no rol do art. 1.015 do CPC. Não bastasse isso, fato é que as ações possessórias têm como juízo natural os juízos cíveis e se questões outras acerca da limitação da terra ocupada podem, eventualmente, mitigar tal competência, tal fato deve ser discutido em sede processual própria, não em um decisão liminar de agravo de instrumento. Também não merece guarida o argumento dos agravantes no sentido de que, antes de ser proferida a decisão liminar agravada, nem a Defensoria Pública, nem o Ministério Público foram previamente ouvidos. Não desconheço o teor do artigo 554 do CPC, que determina a participação de tais entes nos casos de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas. Contudo, a determinação legal não exige que esta participação seja prévia à concessão da liminar, devendo, sim, ocorrer durante o trâmite processual, mas não obrigatoriamente antes da concessão liminar inicial. E considerando que o feito de origem ainda encontra-se em estágio prematuro, é de se esperar que o Juízo a quo irá, futuramente cumprir a determinação legal. Noutro giro, o que se discute nos autos de origem, em especial na decisão que deferiu a liminar aos agravados é a posse dos litigantes. Ou seja, o único ponto, neste precípuo momento processual a ser observado pelo julgador a quem aparentemente detém a melhor posse do imóvel objeto do litígio. Neste ponto, melhor sorte não assiste aos agravantes. Alegam que possuem o imóvel há mais de ano e dia de forma mansa e pacífica, contudo, a única prova que colacioam ao presente recurso são matrículas escolares de crianças que estudam em colégio próximo. Ora, com a devida vênia, tal documento não é apto a comprovar, sob nenhum aspecto jurídico, que os agravantes exercem posse velha sobre o bem. Por outro lado, como se verifica nos autos de origem, bem como no teor da decisão agravada, os agravados aparentemente comprovaram serem possuidores do referido imóvel há mais de 29 anos, fato este que, a meu sentir e neste embrionário momento recursal, não me dá substrato suficiente para revogar a decisão agravada. Aparentemente, pela documentação até aqui juntada, seja neste recurso, seja nos autos de origem, são os agravados que exercem melhor posse do que os agravantes. Destaco que eventuais débitos fiscais ou fundiários dos agravados com entes administrativos não levam a conclusão, sob nenhum aspecto, de que a posse dos agravantes seja melhor do que a deles, até porque tais dívidas devem ser cobradas pelo respectivo credor e não pelos agravantes, os quais não têm competência tributária ativa para tanto. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Não, per si. É que, a despeito de sugerir a iminência de desalojamento das famílias que estão no imóvel objeto da reintegração, verifico que nos autos de origem, foi proferida a decisão Id. 74725414 a qual determinou o oficio para vários órgãos e entes estatais para que informem ao Juízo uma possível data futura para cumprimento da medida liminar. Destaco que tais ofícios sequer foram expedidos e que sequer existe uma data certa para o cumprimento da liminar, o que afasta, por completo, a alegada urgência da análise do pedido liminar recursal, menos ainda, considerando a rasa profundidade de cognição atribuída à espécie recursal manejada. Não se está a dizer que esse fato inexiste. Apenas que não foi devida e suficientemente comprovado que irá ocorrer antes do julgamento deste recurso, oportunidade na qual serão apreciadas mais profundamente todas as alegações dos agravantes. Ora, a parte não demonstrou cabalmente qual o perigo que a espera pelo curso normal do procedimento na origem lhe causaria, vez que a presença desse requisito, concomitante ao anterior (fumus boni juris), é imprescindível para que se obtenha provimento liminar recursal. Não vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar, no sentido de se revogar a decisão que determinou a reintegração liminar na posse do imóvel em questão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida liminar. Destaco que na referida decisão me manifestei no sentido de que a decisão a ser proferida em sede de agravo de instrumento deve se ater a questão da posse, já que questões secundárias serão devidamente enfrentadas nos autos principais com a devida profundidade. Assim, no que tange à discussão possessória, ao meu sentir, ainda em análise de cognição sumária, porém, conhecendo do imbróglio tratado nos autos, penso que melhor sorte assiste aos ora recorrentes. É que restou comprovada a posse por eles há mais de 29 anos no imóvel, de sorte que, pelos agravados, nada restou comprovado quanto às suas alegações. Friso ainda que a decisão proferida pela e. Desembargadora plantonista se baseou no contido no art. 2o da Lei Distrital no 6.657/2020, que proíbe a remoção de ocupações e ordens de despejo que tenham se iniciado antes da pandemia. Ocorre que toda a documentação dos autos, inclusive as emitidas pelas autoridades públicas, revelam que a ocupação se iniciou muito após a declaração de emergência de saúde pública de importância internacional, o que afasta a incidência do mencionado art. 2o. Por conseguinte, tenho que merecem ser albergadas as insurgências levantadas no recurso, motivo pelo qual, em juízo de retratação, DOU PROVIMENTO ao agravo interno interposto por BERNARDO JOFFILY e RECONSIDERO o decisum de id no 22019109, a fim revogar a tutela recursal concedida e DETERMINAR a manutenção da reintegração de posse no Sítio Casa da Flor, Rodovia DF no 150, KM 7, Fercal, Sobradinho/DF, agendada com início para 9/12/2020. Assim, Fica autorizado o uso de força policial com a finalidade de que a anterior decisão de imissão na posse seja cumprida. Também autorizo, caso necessário, se houver resistência por parte de crianças e adultos, que lhes sejam dado voz de prisão, detendo os adultos e encaminhando os menores à Vara da Infância, autorizando, ainda, os donos do imóvel a atearem fogo nos barracos existentes em sua propriedade, após efetivada a remoção. Atribuo à presente decisão força de mandado, que deverá ser cumprido em regime de urgência. Publique-se. Intime-se. Brasília, 09 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator